Tribunal: TJMT
Processo: 1078742-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. NÃO EVIDENCIADA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO JÁ FIXADA EM OUTRO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais em razão de apreensão indevida de veículo. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para determinar a transferência da documentação do veículo à autora, sob pena de comunicação compulsória ao DETRAN. A parte autora recorre, buscando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal à luz do princípio da dialeticidade; (ii) determinar se há direito à nova indenização por danos morais em razão da apreensão indevida do veículo, já indenizada em outro processo; (iii) avaliar se a autora faz jus à indenização por danos materiais e à imposição de multa por descumprimento da obrigação de transferência da documentação do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A apelação cumpre o princípio da dialeticidade, pois rebate especificamente os fundamentos da sentença, conforme exige o art. 1.010, II e III, do CPC, sendo plenamente cognoscível.
A indenização por danos morais decorrente da apreensão indevida do veículo já foi fixada em processo anterior (no 1016659-24.2024.8.11.0041), no qual houve condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00. Os fatos descritos em ambas as ações são os mesmos, não se justificando nova reparação sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao princípio do non bis in idem.
Não há direito à indenização por danos materiais referentes à locação de veículo durante o período de apreensão, por se tratar de despesa de cunho pessoal e voluntário, dissociada de necessidade profissional comprovada, conforme jurisprudência do STJ.
No tocante à fixação de prazo e multa para cumprimento da obrigação de transferir a documentação do veículo, a sentença já estabeleceu o prazo legal. A previsão de ofício ao DETRAN em caso de descumprimento supre a necessidade de multa, conferindo eficácia à ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença.
Não cabe nova indenização por danos morais se já houve reparação em outro processo com base nos mesmos fatos.
Despesas com locação de veículo em razão de apreensão indevida não configuram automaticamente danos materiais indenizáveis.
A previsão de medida compulsória em caso de descumprimento de obrigação de fazer afasta a necessidade de imposição de multa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 218 e 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019, DJe 05.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019, DJe 11.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078742-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VAUDIANE NORMANDO MACEDO - CPF: 006.734.542-58 (APELANTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DIALETICIDADE. NÃO EVIDENCIADA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO JÁ FIXADA EM OUTRO PROCESSO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais em razão de apreensão indevida de veículo. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para determinar a transferência da documentação do veículo à autora, sob pena de comunicação compulsória ao DETRAN. A parte autora recorre, buscando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal à luz do princípio da dialeticidade; (
ii
) determinar se há direito à nova indenização por danos morais em razão da apreensão indevida do veículo, já indenizada em outro processo; (
iii
) avaliar se a autora faz jus à indenização por danos materiais e à imposição de multa por descumprimento da obrigação de transferência da documentação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação cumpre o princípio da dialeticidade, pois rebate especificamente os fundamentos da sentença, conforme exige o art. 1.010, II e III, do CPC, sendo plenamente cognoscível.

A indenização por danos morais decorrente da apreensão indevida do veículo já foi fixada em processo anterior (no 1016659-24.2024.8.11.0041), no qual houve condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00. Os fatos descritos em ambas as ações são os mesmos, não se justificando nova reparação sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao princípio do non bis in idem.

Não há direito à indenização por danos materiais referentes à locação de veículo durante o período de apreensão, por se tratar de despesa de cunho pessoal e voluntário, dissociada de necessidade profissional comprovada, conforme jurisprudência do STJ.

No tocante à fixação de prazo e multa para cumprimento da obrigação de transferir a documentação do veículo, a sentença já estabeleceu o prazo legal. A previsão de ofício ao DETRAN em caso de descumprimento supre a necessidade de multa, conferindo eficácia à ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

Não cabe nova indenização por danos morais se já houve reparação em outro processo com base nos mesmos fatos.

Despesas com locação de veículo em razão de apreensão indevida não configuram automaticamente danos materiais indenizáveis.

A previsão de medida compulsória em caso de descumprimento de obrigação de fazer afasta a necessidade de imposição de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 218 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1078742-76.2024.8.11.0041.

APELANTE: VAUDIANE NORMANDO MACEDO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se
de
recurso de apelação cível
,
interposto por
Vaudiane
Normando Macedo
,

com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na

ação

de
indenização por danos morais por busca e apreensão de veículo indevida
,
ajuizada
em face de
Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão
d
e Associados Sorriso - Sicredi Celeiro
d
o M
T
,
apenas para determinar que o
banco
requerido, transfira a documentação do veículo em questão a parte autora
,

no prazo legal.
Determinou que não
o fazendo, deverá ser oficiado o
DETRAN
para efetivação de forma compulsória.
Deixou de
condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (
id
278469851), a apelante alega, em síntese,
que devida a reforma da sentença para condenar o banco à indenização por danos morais e materiais.

Sustenta
que devida a indenização
por danos morais decorrentes da apreensão indevida do veículo
.

Argui a necessidade de
reparação por danos materiais no valor de R$ 9.227,00,
relativo a
o custo de locação por período equivalente à privação da posse do bem
.

Pondera a
necessidade de fixação de prazo e multa para regularização da documentação junto ao órgão de trânsito.

Contrarrazões
, id
278469855
. Preliminarmente, defende a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II
– VOTO
(Dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas razões recursais, a
rgumenta o apelado a nulidade da sentença, sob alegação de que o recurso não atacou os fundamentos da sentença hostilizada
, tendo apenas replicado os argumentos da petição inicial.

Sem razão o apelado.

O
princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão objurgada, não se contentando com a mera reprodução das razões já expostas anteriormente.

O artigo 1.010, II e III, do
CPC
, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

No caso, embora as razões recursais despendidas pela apelante sejam extensas, verific
a-se que contrapõe os
fundamentos específicos desenvolvidos na sentença guerreada.

Bem ainda,
dada a natureza não absoluta do princípio em exame, bem como por força do princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC),
devida a análise detida do pedido indenizatório.

Assim, n
a espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

-
REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019
.

-
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação (
id
278469851), previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por
Vaudiane
Normando Macedo
contra a sentença (
id
278468945) proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da ação
indenizatória,
em face do
Banco Bradesco
S
/
A
.

Na origem, a autora ajuizou ação objetivando reparação por danos morais e materiais em razão da apreensão de seu veículo automotor marca Toyota, modelo Corolla GLI Upper, ano 2018/2019, placa QCQ8B04, na data de 01/08/2024, sob alegação de inadimplência da parcela no 21, vencida em 27/02/2024. Sustentou, contudo, que
esta
apreensão foi indevida, pois se encontrava adimplente, conforme reconhecido em ação revisional de no 1030386-50.2024.8.11.0041, transitada em julgado.

A sentença objurgada (
id
278468945), julgando parcialmente procedentes os pedidos, determinou apenas que o banco requerido procedesse à transferência da documentação do veículo para o nome da autora, deixando de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

C
inge-se a controvérsia recursal em torno da pretensão indenizatória da apelante por danos morais decorrentes da apreensão indevida de seu veículo e dos consectários danos materiais daí advindos.

Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o juízo a quo concluiu não assistir razão à pretensão indenizatória, por entender que a parte autora "já foi devidamente indenizada nos autos
da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela acautelatória
no 1016659-24.2024.8.11.0041
”
(
id
278468945).

Com efeito, nos mencionados autos, consta sentença reconhecendo a ocorrência de danos morais à apelante em razão
não apenas da
inserção indevida em cadastros de inadimplentes,
mas também da apreensão indevida, que ocorreu em
01/07/2024, conforme auto de busca e apreensão de id 164244678
dos autos da revisional
, posteriormente restituído à apel
ante,
em 12/08/2024
.

Assim, apura-se daqueles autos (
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela acautelatória
de no

1016659-24.2024.8.11.0041
) que o
banco
restou condenado
a declarar quitadas as parcelas tidas como atrasadas, a fornecer os boletos das parcelas vincendas e a indenizar a autora em R$ 40.000,00 a título de danos morais.

Vê-se o “quantum” indenizatório foi reduzido
de R$ 40.000,00

para R$ 10.000,00
,
por força de decisão de segundo grau (
id
17933772
6
).

Portanto, an
alisando os elementos constantes nos autos, forçoso reconhecer que o evento danoso gerador da condenação imposta no processo 1016659-24.2024.8.11.0041 (
apreensão do bem e
inscrição indevida em cadastro
de inadimplentes), encontra estreita relação de causa e efeito com o fato narrado na presente demanda, qual seja, a apreensão indevida do veículo automotor da parte autora.

Com efeito, a inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito decorreu justamente da apreensão equivocada do bem dado em garantia fiduciária ao contrato de financiamento, por ter sido irrefletidamente executado pela instituição credora sob a premissa de inadimplência contratual posteriormente desmentida.

Desta forma,
os fatos em análise se inserem no mesmo contexto fático, girando em torno da falha na prestação do serviço pela instituição bancária credora ao buscar a execução do contrato de forma precipitada, em manifesta afronta aos deveres de boa-fé objetiva e lealdade contratual.

Assim, comungando do entendimento esposado pelo juízo sentenciante, concluo que a condenação por danos morais imposta nos autos do processo 1016659-24.2024.8.11.0041, já abarcou de forma ampla e suficiente a reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados pela parte autora decorrentes da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

A se entender de forma diversa, estar-se-ia admitindo vultoso enriquecimento sem causa à parte autora, bem como violação ao princípio geral que veda a dupla reparação pela mesma causa (
non bis in idem
).

Alega a apelante que
ficou por 12 dias sem o veículo por culpa da
instituição financeira
, o que lhe causou um prejuízo material, sem o veículo, com idas ao serviço, idas e vidas na escola do filho, idas em mercados, enfim o uso do veículo é notório e dispensa provas de que a necessidade do bem é inevitável, o que justifica o pagamento fiel do financiamento.

No tocante ao pleito de danos materiais correspondentes ao valor de locação de veículo por período equivalente à privação possessória, igualmente sem razão a apelante.

Isso porque, consoante já assentado pela Corte Superior, a locação de veículo particular possui natureza eminentemente pessoal, dissociada de qualquer necessidade profissional, razão pela qual os valores despendidos a esse título não podem ser reputados como danos materiais indenizáveis.

Por fim, no que diz respeito ao requerimento de fixação de prazo e multa para regularização da documentação do veículo junto ao órgão de trânsito, assiste parcial razão à irresignação recursal.

A sentença fixou o “prazo legal” para cumprimento da ordem.

Desta forma, o prazo geral para praticar os atos processuais se encontra estabelecida no art. 218 do CPC:

“Art. 218.
Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

§ 3o Quando a lei for omissa, o juiz determinará o prazo razoável, de até 5 (cinco) dias, considerando a complexidade do ato
”.

Em que pese a tese d
a apelante, a necessidade de fixação de multa
para a hipótese de descumprimento da mencionada obrigação,
com a intenção de prestar-lhe
maior eficácia,
perde a sua finalidade com a determinação de expedição de ofício ao Detran para transferência da documentação de forma compulsória.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando que não houve condenação em honorários no Juízo de 1o Grau, deixo de majorar a verba honorária sucumbencial nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025